Tribunal: TJES
Processo: 5000249-07.2024.8.08.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Evidência; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000249-07.2024.8.08.0039

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARLI DOS SANTOS ANDRADE

APELADO: APDAP PREV-ASSOCIACAO DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO ASSOCIATIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Marli dos Santos Andrade contra sentença que, ao julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, reconheceu a inexistência de vínculo jurídico entre a autora e a APDAP PREV – Associação de Proteção e Defesa dos Direitos dos Aposentados e Pensionistas e condenou a demandada à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora, julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais e deixando de fixar honorários advocatícios de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os descontos indevidos efetuados em benefício previdenciário da autora, sem respaldo contratual, configuram dano moral indenizável; (ii) estabelecer se é devida a condenação da parte vencida ao pagamento das verbas de sucumbência, nos termos do art. 85 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a contratação fraudulenta, isoladamente, não configura dano moral, sendo necessária a demonstração de circunstâncias agravantes.

4. Os descontos realizados diretamente sobre proventos de natureza alimentar, sem contrato válido, atingem a esfera existencial do aposentado, especialmente quando hipervulnerável, extrapolando o mero dissabor cotidiano e configurando situação excepcional que justifica indenização por dano moral.

5. A privação injusta de parcela da aposentadoria gera angústia, insegurança e abalo psicológico, sendo adequada a fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

6. Com a procedência integral dos pedidos formulados na ação (declaração de inexistência de vínculo, restituição em dobro dos valores e indenização por danos morais), configura-se a sucumbência total da parte demandada, o que impõe sua condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário, sem vínculo contratual válido, configura dano moral indenizável, sobretudo por causar prejuízo à subsistência do beneficiário.

2. Reconhecida a sucumbência integral da parte demandada, é devida sua condenação ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §§ 2º e 10; CF/1988, art. 5º, X.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.149.415/MG, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 29.05.2023, DJe 01.06.2023; STJ, Súmulas 54 e 362.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000249-07.2024.8.08.0039

APELANTE: MARLI DOS SANTOS ANDRADE

APELADO: PDAP PREV-ASSOCIACAO DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por Marli dos Santos Andrade em razão da sentença (id. 14871386) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Pancas/ES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos por ela formulados para declarar inexistente o vínculo jurídico entre as partes e condenar APDAP PREV – Associação de Proteção e Defesa dos Direitos dos Aposentados e Pensionistas a restituir em dobro os valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora, julgando, contudo, improcedente o pleito de danos morais e sem fixar ônus de sucumbência.

Em suas razões recursais (id. 14871387), a apelante sustenta que os descontos indevidos em seu benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, ultrapassam o mero aborrecimento e configuram dano moral. Aduz, ainda, que a sentença incorreu em erro ao não condenar a apelada, parte vencida na demanda, que tramitou sob o rito comum, ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, conforme determina o art. 85, do Código de Processo Civil.

A apelada não apresentou contrarrazões (id. 14871389).

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Discute-se na presente demanda o suposto vínculo associativo da autora com a demandada, o que daria suporte aos descontos efetivados no benefício previdenciário daquela.

A requerida não comprovou o vínculo associativo com a autora, razão pela qual a sentença reconheceu a ilegalidade dos descontos realizados.

O recurso visa a reforma do referido ato judicial, para que também seja reconhecida a violação aos direitos da personalidade da requerente, bem como haja condenação da recorrida ao pagamento das verbas de sucumbência.

No que diz respeito aos danos morais, tenho compreensão de que a simples contratação fraudulenta não enseja danos morais.

Nesse sentido, cito o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CUMULADA. DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INEXISTÊNCIA. DANO EXTRAPATRIMONIAL. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. ORIGEM. REVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ.
1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, a fraude bancária, ensejadora da contratação de empréstimo, por si só, não é suficiente para configurar o dano moral, havendo necessidade de estar aliada a circunstâncias agravantes. Precedentes
. 2. Na hipótese, rever o entendimento firmado pelo tribunal de origem acerca da ausência de dano moral indenizável pela inexistência de contrato de empréstimo bancário, demandaria a incursão nos aspectos fático-probatórios dos autos, procedimento inadmissível em recurso especial em virtude do disposto na Súmula nº 7/STJ. 3. A necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.149.415/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023.)

No caso, porém, existe situação que reputo agravante e que é apta a configurar o dano moral.

A conduta da associação, ao realizar descontos indevidos em benefício previdenciário da recorrente, por cerca de dez meses, sem qualquer respaldo contratual válido, extrapola o mero aborrecimento cotidiano, afetando de forma significativa a esfera existencial da parte autora.

Os proventos de aposentadoria possuem natureza alimentar e são, em muitos casos, a única fonte de renda para a subsistência de pessoas idosas e hipervulneráveis. A privação, ainda que parcial, de tais valores por ato ilícito de terceiro, gera inegável angústia, insegurança e abalo psicológico, configurando situação agravante apta a ensejar a compensação moral.

A conduta praticada, portanto, é gravosa e satisfaz o critério indicado pelo STJ de que, além da fraude, devem estar demonstradas situações que justifiquem a indenização.

Nesse cenário, tenho que a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) revela-se adequada e proporcional às peculiaridades do caso, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como aos critérios jurisprudenciais fixados para hipóteses análogas.

Igualmente, assiste razão à apelante no que tange à necessidade de fixação das verbas de sucumbência. A demanda tramitou sob o rito do procedimento comum, sendo plenamente aplicável o disposto no art. 85, do Código de Processo Civil.

Com o acolhimento do pedido de indenização por danos morais nesta instância recursal, a parte autora sagrou-se vencedora em todos os seus pedidos (declaratório, restituitório e indenizatório). Assim, a parte demandada foi integralmente sucumbente na lide, devendo, sob esse prisma, arcar com a totalidade das custas processuais e dos honorários advocatícios.

De conseguinte,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de correção monetária a partir da data deste acórdão (Súmula 362, STJ) e juros de mora desde o evento danoso (cada desconto indevido), nos termos da Súmula 54, STJ, observado o disposto nos artigos 389, §1º e 406, do Código Civil, bem como ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo, já observando o trabalho desempenhado em sede recursal, em 15% (quinze por cento) sobre a condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)